Tribunal: TJSP
Processo: 2278973-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Presencial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de segurança. Pedido liminar de suspensão da prestação de serviços, obtida através de decretação de Requisição Administrativa. Indeferimento. Agravo de Instrumento da impetrante. Desprovimento.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por SONDA IT INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando a

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de segurança. Pedido liminar de suspensão da prestação de serviços, obtida através de decretação de Requisição Administrativa. Indeferimento. Agravo de Instrumento da impetrante. Desprovimento.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por SONDA IT INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando a "determinar ao Município a realização de contratação dos bens e serviços indispensáveis à continuidade das operações do data center da Prefeitura de Sorocaba; e de desobrigar a Impetrante a continuar a prestação dos serviços objeto da requisição administrativa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir, no que cabe ao momento processual, acerca da legalidade do ato administrativo de requisição de serviços da impetrante, sob a ótica da existência ou ausência de iminente perigo público.

III. Razões de Decidir
3. A análise dos documentos demonstra que a decisão municipal menciona riscos severos à continuidade dos serviços essenciais, justificando a requisição administrativa.
4. Não há evidência de ilegalidade manifesta no ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade, não cabendo controle preventivo pelo Judiciário neste momento processual.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A requisição administrativa é válida diante de iminente perigo público. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.